Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738943-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência antecipada incidental n. 0715190-96.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência visando a determinação para nova convocação do Autor para a fase de avaliação médica. Confira-se a decisão agravada (ID 208340123): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Custas recolhidas. À secretaria para as correções necessárias no cadastramento. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de nulidade de ato administrativo. Alega o autor que participou de processo seletivo, tendo sido aprovado na primeira fase do certame, aguardando a convocação para a avaliação da equipe multiprofissional das pessoas candidatas que se declararam com deficiência. Aduz que não foi comunicado da convocação como diuturnamente costumava ser nas outras fases, qual seja, por e-mail. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar nova convocação do autor para a fase de avaliação médica. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, o autor afirma não ter sido convocado para a realização da avaliação multiprofissional como costumava ser nas outras fases. No entanto, o fato de não ter recebido e-mail de convocação diz respeito à prova de fato negativo, atrelada à dilação probatória, não sendo possível em sede de tutela de urgência, sem o devido contraditório, não restando evidenciada, por conseguinte, a probabilidade do direito. Nesse sentido esta Egrégia Corte de Justiça se posiciona: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA OBSTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, busca proteger direitos prestes a ser molestados. A tutela antecipada, todavia, exige plausibilidade do direito substancial alegado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes que permitam um provimento seguro. Embora sejam relevantes os argumentos da autora, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1762141, 07267035220238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] Ademais, no próprio edital consta a data para realização da avaliação multiprofissional. Acresça-se a isso que a previsão de divulgação do edital com relação ao resultado final do processo seletivo público data de 07/06/2024, enquanto esta ação foi ajuizada em 05/08/2024, o que se depreende a ausência de urgência, ao contrário do que pretende o autor. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". [...] O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a controvérsia tratada nos autos não exige a dilação probatória, bem como está presente a probabilidade do seu direito, na medida em que as provas juntadas, consubstanciadas nos prints de envio regular de e-mails, pela própria banca examinadora, ao seu endereço eletrônico, evidenciam a verossimilhança da alegação com os fatos narrados; 2) foi aprovado na primeira fase do certame, de caráter eliminatório e classificatório. Restando, apenas, a sua convocação para a avaliação por equipe multiprofissional das pessoas candidatas que se declararam com deficiência; 3) aguardando a sua convocação para participar da avaliação pela equipe multiprofissional para atestar a sua deficiência, ele não foi comunicado acerca da sua convocação, que vinha ocorrendo por e-mails enviados pela própria banca ao seu endereço eletrônico; 4) a banca examinadora enviou e-mail a ele comunicando a sua participação na relação provisória, mas não enviou e-mail comunicando a sua convocação para participar da avaliação que iria lhe habilitar a compor a lista definitiva; 5) o edital de regência deste concurso estabelece que “a convocação para a realização de comprovação de requisitos, conforme homologação e divulgação dos resultados finais, se dará por meio de documento enviado via postal com aviso de recebimento e complementado por e-mail”; 6) a conduta desidiosa da banca examinadora o impediu de tomar ciência de sua convocação, na medida em que o ato de convocação não foi enviado para o seu e-mail, comportamento que vinha sido adotado pela banca anteriormente, e de forma regular; 7) estão presentes os requisitos da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo; 8) não há perigo de irreversibilidade dos efeitos dessa decisão, uma vez que, o que ele pretende não trará prejuízos a terceiros, nem à parte ré, de modo que é possível concluir que a realização da avaliação médica não garantirá a sua aprovação definitiva no concurso, já que essa é de caráter eliminatório. Requer a concessão da liminar, inaudita altera parte, a fim de ser determinada a renovação de sua convocação para realizar a avaliação médica a fim de ser aferida a sua deficiência e, caso admitido, seja determinada a sua convocação para as fases subsequentes do concurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida de modo a determinar nova convocação do Agravante para fase de avaliação médica e, caso seja enquadrado como pessoa PCD, que seja determinada a sua continuidade no concurso. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. O preparo recursal foi recolhido (IDs 64131893 e 64131894) DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, (iv) acesso aos editais do certame e do (v) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter liminar, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O Agravante afirma que foi aprovado na primeira fase do certame, de caráter eliminatório e classificatório. Restando, apenas, a sua convocação para a avaliação por equipe multiprofissional das pessoas candidatas que se declararam com deficiência. Todavia, aguardando a sua convocação para participar da avaliação pela equipe multiprofissional para atestar a sua deficiência, ele não foi comunicado acerca da sua convocação, que vinha ocorrendo por e-mails enviados pela própria banca ao seu endereço eletrônico. Segundo se observa do cronograma do certame (https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PETROBRAS_23_NTJ/arquivos/ED_1_PETROBRAS_PSP_23_2_ABERTURA.PDF), verifica-se que a aplicação das provas objetivas estava marcada para 24/03/2024 e a realização da avaliação multiprofissional 27 e(ou) 28/4/2024, com a divulgação do edital de resultado provisório na avaliação multiprofissional e no procedimento de heteroidentificação, para todas as ênfases em 8/5/2024. Portanto, no presente caso não se verifica no caso a urgência necessária para a intervenção liminar na hipótese, pois o Agravante interpõe o presente recurso mais de cinco meses após a data prevista para a avaliação multiprofissional O Agravante alega que a conduta desidiosa da banca examinadora o impediu de tomar ciência de sua convocação, na medida em que o ato de convocação não foi enviado para o seu e-mail. Todavia, verifica-se que no edital n. 6, que tornou público o resultado final das provas objetivas, consta a convocação para a avaliação da equipe multiprofissional das pessoas candidatas que se declararam com deficiência. O item 4, do mencionado edital estabelece que o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj, a partir do dia 23 de abril de 2024, para verificar a sua data, o seu local e o seu horário de realização da avaliação da equipe multiprofissional, por meio de consulta individual. Confira-se: 4.1 Para a avaliação da equipe multiprofissional, a ser realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2024, a pessoa candidata deverá observar todas as instruções contidas no subitem 3.1.11 do Edital no 1 – Petrobras/PSP RH 2023.2, suas alterações, e neste edital. 4.1.1 A pessoa candidata deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj, a partir do dia 23 de abril de 2024, para verificar a sua data, o seu local e o seu horário de realização da avaliação da equipe multiprofissional, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. A pessoa candidata somente poderá realizar a avaliação da equipe multiprofissional na data, no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima Portanto, entendo que o Agravante não logrou êxito em, de plano e pronto, demonstrar o desconhecimento de sua convocação, pois diante do estabelecido no próprio edital ele deveria acessar o endereço eletrônico da Agravada a fim de verificar a data, local e horário de sua avaliação, não se configurando, portanto, a probabilidade do direito alegado. No que diz respeito ao dano irreparável ou de difícil reparação, melhor sorte não guarda a Agravante, uma vez que a alegação de que impedi-lo de ser convocado à fase de avaliação médica o impossibilitará de ser submetido ao referido exame de saúde, para atestar a sua deficiência e, caso assim considerado, de compor o quadro de aprovados do cargo do concurso que se encontra em pleno andamento, uma vez que o resultado final do processo seletivo já foi publicado em 29/07/2024 (Edital n. 12). Como bem pontuado pelo Juízo Agravado, o Autor afirma não ter sido convocado para a realização da avaliação multiprofissional como costumava ser nas outras fases. No entanto, o fato de não ter recebido e-mail de convocação diz respeito à prova de fato negativo, atrelada à dilação probatória, não sendo possível em sede de tutela de urgência, sem o devido contraditório. Assim, tenho que, a cognição da matéria alegada no presente recurso, não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024 14:36:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador